Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INTEMPESTIVIDADE. DESCABIMENTO. CREDOR NÃO CONTEMPLADO NA RELAÇÃO DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o entendimento atual prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, o prazo previsto no art. 8o da Lei n. 11.101/2005 é peremptório, específico e de aplicação cogente.
2. Não habilitados os créditos no prazo do art. 7o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, os credores podem fazê-lo posteriormente, de forma retardatária, nos autos da falência ou da recuperação judicial, desde que não tenham sido contemplados na relação de credores, hipótese em que, sendo apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, as habilitações retardatárias serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 da citada lei.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.